Tribunal: TJES
Processo: 5000098-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE DA SILVA DE SA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisões do juízo da execução penal que indeferiram: (
i
) o pedido de comutação da pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023; (
ii
) o pedido de remição de pena decorrente da aprovação parcial no ENEM 2023, sob o argumento de que o apenado já estava vinculado a atividades escolares na unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o agravante faz jus à comutação de pena, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, considerando a existência de condenações por crimes impeditivos; (
ii
) estabelecer se a remição da pena pode ser concedida pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da comutação de pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no decreto presidencial que regulamenta o benefício. O Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação a condenados por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), estabelecendo que, em caso de concurso com crime impeditivo, a concessão do benefício somente será possível após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo. O agravante possui condenações pelos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e, na data estipulada pelo decreto (25 de dezembro de 2023), ainda não havia cumprido 2/3 da pena correspondente a tais delitos, o que inviabiliza a comutação da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a hediondez ou a natureza impeditiva do crime deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial e que a existência de condenação por crime impeditivo, mesmo não praticado em concurso, inviabiliza a concessão do benefício. A remição da pena pelo estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execuções Penais (LEP), deve ser interpretada de forma a estimular a ressocialização do apenado, sendo possível sua concessão pela aprovação no ENEM, independentemente de ele estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. A Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, assegura a remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular na unidade prisional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de remição pela aprovação parcial no ENEM, entendendo que a homologação da remição pelo estudo formal não impede o direito ao benefício pela aprovação em exames nacionais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; LEP, art. 126; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, e 9º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 958.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/02/2025; STJ, AgRg-HC 955.365, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 29/04/2024; STJ, AgRg-RHC 185.243, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13/03/2024; TJES, AgEx 5004142-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000098-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE DA SILVA DE SA

Advogado(s) do reclamante: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo
s
em execução penal, interposto
s
por
Wallace da Silva de Sá
,
em face da
s
decis
ões
proferida
s
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca
de
Colatina

– Execução Penal,
nos mov. 277.1 e 288.2, que, respectivamente, indeferiram:
i)
o pedido de comutação das penas da Ação Penal nº 0006087-82.2010.8.08.0014, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023;
ii)
e o
pedido de remição de pena referente à aprovação parcial no ENEM no ano de 202
3
, sob o fundamento de que o apenado esteve vinculado a atividade
s
escolares no interior da unidade.

Em
razões recursais
acostadas no mov. 295.2, a defesa pugna pela concessão da comutação da pena referente à Ação Penal nº
0006087-82.2010.8.08.0014, com fundamento no
art. 3º, do
Decreto nº 11.846/2023.

Já nas razões recursais do mov. 295.1

a defesa requer seja considerada a remição em razão da aprovação parcial no ENEM, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o agravante foi condenado, nos Autos nº
0006087-82.2010.8.08.0014
, pelo crime previsto no artigo
157, § 2°, do Código Penal,
possuindo, ainda, outras duas condenações pelos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (Ações Penais nº 0010798-96.2011.8.08.0014 e nº 0039739-80.2016.8.08.0014).

Consoante asseverado, o reeducando postula,
em relação ao crime de roubo,
a concessão d
a comutação
previst
a
no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob o fundamento de que
“o referido Decreto, não menciona se tal concurso de crimes deve ser averiguado diretamente no processo que se almeja indultar/comutar ou, em toda a execução penal
”
.

Nesse contexto, saliento que o decreto presidencial catalogou os crimes
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas como
impeditivos à concessão do indulto
e da comutação
,
in verbis
:

Art. 1º. O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam
as que tenham sido condenadas:

[...]

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no
caput
e no
§ 1º do art. 33
, nos
art. 34 a art. 37
e no
art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Por sua vez, o decreto também fez constar que, na hipótese de concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto
ou a comutação
enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. Vejamos:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Dito isso, na decisão agravada, tem-se que o Juízo Executório indeferiu o pleito defensivo de concessão d
a comutação
em relação ao crime de roubo, tendo em vista que o apenado não preencheu tal requisito temporal previsto no mencionado artigo 9º, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois) terços da pena referente ao
s
crime
s
impeditivo
s
(
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
).

Desse modo, considerando que, na data prevista no decreto (25 de dezembro de 2023), o apenado ainda não havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao
s
crime
s
impeditivo
s
(
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
), é inviável a concessão d
a comutação
, por ausência de cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023.

Ressalto que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial. 2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu dois terços da pena referente ao crime impeditivo
. 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do Decreto presidencial, e não a data da prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 958.636; Proc. 2024/0420243-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO NÃO COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual
"o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas"
(HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024).
No caso dos autos, não tendo a apenada cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 955.365; Proc. 2024/0401825-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 23/12/2024).

Especificamente no que concerne à alegação de que o decreto não deixaria claro se o “
concurso de crimes deve ser averiguado diretamente no processo que se almeja indultar/comutar ou, em toda a execução penal”,
c
abe consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu
que
o crime impeditivo ao indulto
e à comutação
deve ser tanto aquele praticado em concurso quanto o remanescente da unificação de penas.
Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de
29/4/2024
.)

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão
que indeferiu o pedido de comutação
,
a qual se deu de acordo com o disposto no
artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023,
e
com a interpretação a ele conferida pel
a jurisprudência pátria.

No que concerne ao pedido de remição, d
epreende-se que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise da possibilidade de concessão da remição ao agravante pelo estudo, por sua aprovação no ENEM, sendo que já lhe havia sido concedida a remição pelo estudo regular dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 – A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013 com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto,
a aprovação para fins obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal
.

Desse modo, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3.
A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. 4.
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

A propósito, colaciono julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – REEDUCANDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DECORRENTE DE ESTUDO EM ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Esta Câmara possui entendimento de que a homologação de remição pelo estudo oficial (realizado no interior da unidade prisional), não pode servir de fundamento para afastar a homologação da remição pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM
. 2. Deve-se conferir interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para
possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços e demonstra interesse em participar do ENEM, obtendo aprovação, ainda que parcial, não devendo a remição limitar-se apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional
. Recurso Provido. (TJES – Agravo de Execução Penal nº 5004142-26.2024.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa – Julg Em 14/Jun/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – APROVAÇÃO NO EXAME ANTERIOR À MATRICULA DO AGRAVANTE NO ENSINO REGULAR OFERTADO PELO SISTEMA PRISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação parcial no ENCCEJA em anos anteriores
. 2) Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Execução nº 5014880-10.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Ralatora Desembargadora Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo - Julg Em 26/Feb/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP. 3.
A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Portanto, filio-me ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para deferir ao agravante o pedido de concessão da remição pelo estudo, em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, para conceder a
Wallace da Silva de Sá
a remição pelo estudo, em razão da aprovação no ENEM 202
3
.

Prevalecendo o entendimento do presente voto,
oficie-se a
o
magistrad
o

a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)